Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
3. São requisitos para a desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico o abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas apontadas pelo exequente (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
4. Sem a observância dos mecanismos processuais adequados para a pretensão do agravante, preservando-se o devido processo legal, é inviável a inclusão de terceiros no polo passivo da ação de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.